Tribunal: TJDFT
Processo: 0741801-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741801-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MERCADAO DAS VANS E DA CAMINHONETE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal, no 0786399-34.2024.8.07.0016 (Id 241076309 dos autos de origem), ajuizada por DISTRITO FEDERAL em desfavor de MERCADAO DAS VANS E DA CAMINHONETE LTDA - ME, nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 21.01.2020, muito antes do ajuizamento da presente demanda, conforme demonstra a ficha cadastral da Junta Comercial do DF (ID 219497911), de forma que não há como presumir a sua dissolução irregular em razão da tentativa infrutífera de citação realizada em 2024. Ressalte-se que a extinção regular da personalidade jurídica não importa em redirecionamento da execução fiscal, por não se adequar ao disposto no artigo 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto). Neste caso, a inclusão de sócio no polo passivo da relação jurídica processual, na qualidade de responsável, deve ser precedida de procedimento administrativo fiscal, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. O inadimplemento da obrigação tributária, isoladamente, não é causa suficiente para permitir a responsabilização dos sócios pelas dívidas assumidas em nome da pessoa jurídica. Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Não obstante, determino a citação da empresa executada nas pessoas de seus sócios administradores, cujos endereços constam petição de ID 219497910. Intime-se.” A parte agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) a baixa na junta comercial equivale a encerramento irregular quando não realizada a dissolução na forma determinada pelo Código Civil; (ii) a devedora deixou de funcionar em seu domicílio fiscal o que caracteriza violação aos arts. 1o e 32 da Lei 8.934/94 e aos arts. 126 e 127 do CTN e justifica o redirecionamento, na forma do art. 135, inc. III, do CTN; (iii) devem ser aplicadas as teses referentes à Súmula 435 do STJ, ao Tema 13/RG do STF, aos Temas Repetitivos 630, 962 e 981 do STJ e ao julgado EREsp 852.437/RS, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 03/11/2008; (iv) o redirecionamento não depende de prévia instauração de procedimento administrativo, bastando a infringência da obrigação acessória de não ser encontrado no domicílio fiscal sem a prévia comunicação ao fisco; (v) arrola dispositivos para fins de prequestionamento. Requer o deferimento de tutela provisória e definitiva visando o imediato redirecionamento da execução fiscal aos sócios. Recurso isento de preparo (art. 1007, § 1o, do CPC e 70 do RITJDFT). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. O cerne da controvérsia é definir a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal fundado no art. 135, inc. III, do CTN, sem a prévia instauração de procedimento administrativo, sob o fundamento de descumprimento da obrigação acessória de manutenção de endereço atualizado, ao não ser localizado no domicílio fiscal certificado por oficial de justiça, caracterizando a dissolução irregular, e se tal entendimento se aplica à empresa formalmente baixada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em momento anterior ao ajuizamento da ação. Todavia, constato que não foi apontado qualquer argumento relacionado à urgência, fato que, por si só, obsta o deferimento da tutela provisória. Ante o exposto, ausente o requisito da urgência, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-se as informações. Excepcionalmente, considerando que ainda não há notícia de localização do agravado, dispenso a sua intimação para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital